Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717440-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANDERSON GERALDO DE CASTRO, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se os embargados, ANDERSON GERALDO DE CASTRO e OUTRO, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69053638, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator